Tribunal: TJMT
Processo: 0001849-89.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001849-89.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GLEICE KELLEN DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.310.041-47 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), ANGEL GABRIEL VIOLA - CPF: 054.274.761-80 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), GLEICE KELLEN DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.310.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA – TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO DA PENA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PENAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES -
APREENSÕES DE 386,2G DE MACONHA APÓS CAIR DA MOTOCICLETA
– INFORMAÇÕES QUE TRAFICAVA NA CIDADE - MACONHA QUE POSSIBILITARIA

A
CONFECÇÃO DE, NO MÍNIMO, 382 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS) CIGARROS - DESTINAÇÃO MERCANTIL - DROGA PERECÍVEL -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÕES DOUTRINARIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT -
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -– OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA – DELITO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA –LIÇÃO DOUTRINÁRIA - TESTEMUNHOS IDÔNEOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA – FRAÇÃO DE 1/6 - ARESTO DO STJ – CONTUMÁCIA NO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO E AÇÕES PENAIS EM CURSO
-

JULGADO DO STJ – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – OBSTADA – JULGADOS DO STJ E TJMT –

DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A
maconha apreendida -
386,2 (
trezentos, oitenta e seis gramas e duas decigramas)
- possibilitaria a confecção de, no mínimo, 386 (trezentos e oitenta e seis) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(
TJMT,

Enunciado Criminal 3)

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensão de 386,2g (trezentas e oitenta e seis gramas) de maconha, recolhida pela codenunciada, de propriedade do apelante

-, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A consumação da corrupção ativa ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

“Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.

Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.”
(TJMT, Ap no 86106/2017 )

A apreensão de 386,2g (trezentas oitenta e seis gramas e duas decigramas) de maconha autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, todavia,
“não no patamar aplicado, na origem, que foge à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido”
, na falta de motivação especial (STJ, AgRg no HC 612.929/SP,).

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap 132740/2017).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001849-89.2017.8.11.0111 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MATUPÁ

APELANTE(S): ANGEL GABRIEL VIOLA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANGEL GABRIEL VIOLA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (Cód. 68413), que o condenou por tráfico de drogas e corrupção ativa em concurso material a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 333, do CP- (ID 71621497).

O apelante sustenta que: 1) a substância entorpecente seria destinada ao consumo próprio; 2) inexistem provas para condenação da corrupção ativa; 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa; 4) teria direito à detração do período que ficou custodiado preventivamente e internado no centro de reabilitação, ou seja,
“1 (um) ano e 10 (dez) dias”
.

Prequestiona o art. 33, §4° da Lei 11.343/2006; art. 42 do CP.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reconhecido o tráfico privilegiado e realizada detração da pena (ID 71621497).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71621497).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Réu condenado à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 333, caput, do código penal – irresignação da defesa – 1) pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse drogas para consumo pessoal, descrita no art. 28, da lei n. 11.343/2006 – inviabilidade – não há como aceitar a tese de negativa de traficância levantada pela defesa do recorrente, vez que o apelante não apresentou nenhum elemento que corrobore suas declarações, aliás, as provas produzidas pela defesa não foram capaz de sobrepor àquelas produzidas pela acusação. com efeito, restou bem caracterizado o crime em foco, nos termos do caput do artigo 33, da lei no 11.343/06, especialmente porque o acusado foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de droga (386,2g de maconha), e além disso, a sua folha de antecedentes contém registros de outros envolvimentos com a prática de delito da mesma espécie – 2) pleito subsidiário de reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado – não cabimento – conforme extrai-se da folha de antecedentes, o réu, embora primário, responde a mais duas ações penais, bem como ostenta outros registros pela prática do crime de tráfico de drogas, indicando, indubitavelmente, sua dedicação à prática de atividades criminosas e destemor à lei penal – 3) almejada absolvição em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, do cp) – impossibilidade – no crime de corrupção ativa, ante a dificuldade de comprovação material da conduta consumada por meio oral, as declarações do servidor submetido à oferta de vantagem indevida merecem especial atenção, mormente se congruentes com o conjunto probatório e inexistentes indícios de parcialidade da agente público. no caso, o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais, prestado em juízo, possui plena eficácia probatória, sobretudo, porque não há sequer indício de que estivessem faltando com a verdade, tampouco obtendo vantagem ou motivação escusa, no intuito de prejudicar o réu – 4) requerido cômputo na detração penal o período em que o réu cumpriu medidas cautelares diversas da prisão (internação em hospital de custódia ou outro estabelecimento adequado) – inadmissibilidade – artigo 42, do cp não abrange, em nenhum momento, medidas cautelares diversas da prisão, notadamente pelo fato de que estas medidas compreendem o período em que o réu permaneceu em liberdade provisória – desprovimento ao apelo.
”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 77638455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 de junho de 2017, por volta das 18h30min, na rodovia BR-163, próximo a entrada da estrada W-10, nesta cidade de Matupá/MT, os denunciados, com consciência e vontade, transportaram, para consumo alheio, 386,2g (trezentos e oitenta e seis gramas e dois decigramas) de substância entorpecente análoga à maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo parte da lista de produtos e substancias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme laudo pericial criminalístico de fls. 40/43.

[...] Sucede que, ao chegar no quartel, o denunciado Angel Gabriel ofereceu aos policiais militares condutores do flagrante a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que liberasse ele e sua namorada (a denunciada Gleice), sendo certo que caso fossem questionados era para dizerem que a apreensão decorreu de problemas na carteira nacional de habilitação.

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO denuncia a Angel Gabriel Viola pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 333, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal;
”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 71621495)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, laudo pericial no 530.2.04.2017.0085458-01, além das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.

De igual forma, a autoria em relação ao acusado Angel Gabriel Viola, ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Ao ser inquirida pelo Juízo, a testemunha Aloisio Marcel Pereira Matos, policial militar, afirmou [...].

No mesmo sentido, a testemunha Ronan de Oliveira Ferro, policial militar, afirmou que [...].

As demais testemunhas não contribuíram para elucidação dos fatos.

O acusado Angel Gabriel Viola, aduziu em Juízo, em resumo [...].

A acusada Gleice Kellen dos Santos Silva em Juízo, afirmou, em síntese [...].

.1. Do crime de tráfico de drogas:

[...] A conduta do acusado aclarou-se com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, os quais afirmaram, de maneira firme e coesa, que o denunciado foi apontado por diversas denúncias como sendo o responsável pela comercialização de entorpecente na cidade de Matupá/MT, bem como que durante abordagem relatou que a droga era destinada à venda.

Dessa forma, tem-se que os depoimentos das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo encontram-se em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (prova pericial – laudo pericial) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado trazia consigo/transportava substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar com a finalidade de comercialização.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação, “in verbis” [...].

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelos policiais, posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o denunciado.

Nessa esteira, conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, corroborada pela afirmação das testemunhas de acusação, extrai-se que o acusado exploravam a mercancia de entorpecentes.

Noticiada a mercancia e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, aliadas às informações do flagrante e aos depoimentos dos agentes policiais, resta claramente demonstrado que o denunciado estaria exercendo a traficância.

Destarte, a tese desclassificatória da Defesa não se mantém, pois não amparado pelo conjunto probatório anexo aos autos. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo são concordes no sentido de que o denunciado efetuava a mercancia de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06.

[...] Nesse diapasão, para a caracterização do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos indiciários, tais como a forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da prisão evidenciem a atitude criminosa.

Razão pela qual, reitero, refuto a tese apresentada pela Defesa.

1.2. Em relação ao crime de corrupção ativa:

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, além das declarações prestadas pelas testemunhas durante a fase inquisitorial, bem como em Juízo.

Quanto à autoria, esta restou devidamente demonstrada contra o acusado Angel Gabriel Viola, muito embora tenha ele negado a prática delituosa, quando ouvido em Juízo.

Inobstante o denunciado tenha declarado que não tentou corromper os policias militares, tal alegação não condiz com o resultado da instrução probatória. Isso porque, as testemunhas Aloisio Marcel e Ronan de Oliveira Ferro foram firmes e coesas ao declararem que o acusado lhes ofereceu, por mais de uma vez, vantagem pecuniária para liberá-lo, bem como para não efetivarem a apreensão da acusada Gleice Kellen.

Não há provas nos autos de que os funcionários públicos (policiais militares) teriam motivos para imputar, ilegalmente, fato criminoso deliberadamente ao acusado.

Outrossim, o próprio acusado declarou em Juízo que nada tem a alegar contra os policiais que efetuaram sua prisão.

Nesse ponto, vale registrar que a consumação da prática delitiva em comento, costumeiramente, apenas na presença do agente e do funcionário, bem como que o exercício da função, por si só, não desqualifica o valor probatório do depoimento.

No mais, para o tipo penal em questão, a consumação se dá no momento da propositura, sendo que a aceitação ou não da proposta pelo funcionário público serve somente para aumentar a pena do acusado.

[...] Desta forma, resta induvidosa a prática do delito de corrupção ativa pelo acusado Angel Gabriel, sendo sua condenação a medida adequada.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA e o faço para: 2. CONDENAR o acusado ANGEL GABRIEL VIOLA, qualificado nos autos, nas sanções dos artigos, 33, “caput”, da Lei n. 10.826/03 e art. 333, “caput”, do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o considerado normal ao tipo. O réu responde a outras ações penais, todavia, não possui sentença condenatória transitada em julgado. Portanto, tecnicamente primário. Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração. As circunstâncias não acarretam aumento de pena. As consequências não fogem àquelas inerentes aos próprios tipos penais. Os motivos, da mesma forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade. Quanto ao crime de tráfico de drogas, há de se considerar para fins de fixação da pena-base a quantidade dos entorpecentes, a qual não é inexpressiva, uma vez que somou o total de 382,2g (trezentos e oitenta e seis gramas e dois decigramas).

Considerando que a natureza (maconha) e quantidade do produto (382,2g) são preponderantes às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme artigo 42, da lei n° 11.343/2006, FIXO A PENA BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, para o crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de corrupção ativa, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho as penas nos patamares acima fixados.

Indo à terceira fase de fixação da pena, não vislumbro causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa e, para o crime de corrupção ativa em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Admitido ainda o concurso material dos crimes as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso (03 meses e 07 dias).

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da será o SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, cujas condições serão fixadas por ocasião da audiência admonitória a ser designada em sede de execução penal.

Tendo em vista o "quantum" de pena fixado, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de RECORRER EM LIBERDADE, considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, somado ao fato de que respondeu ao processo em liberdade, em quase sua totalidade.”
(Suelen Barizon, juiz de Direito – ID 71621497)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância entorpecente (ID.

71621495) e Laudo Pericial no 530.2.04.2017.008458-01 (ID 71621495), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Aloisio Marcel Pereira Mattos, policial militar (ID 71621495), Ronan de Oliveira Ferro, policial militar (ID 71621495), Gleice Kellen dos Santos Silva, codenunciada (ID 71621495), e o apelante (ID 71621495).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Aloisio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro, as testemunhas da defesa Angelita Rosa de Oliveira, Tiago Rosa, Ildo Galina e Celso Martin Costin, a codenunciada Gleice Kellen dos Santos Silva, bem como o apelante (Relatório de Mídias - ID 71622460).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 19.6.2017, por volta das 18h30min, na rodovia BR-163, próximo a estrada da W-10, Matupá/MT, os policiais militares
Aloisio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro abordaram o apelante e a sua namorada/codenunciada
Gleice Kellen dos Santos Silva, na motocicleta Honda CG Titan, vermelha, placa MAT- 6786, e
apreenderam
uma porção de maconha, com peso 386,2 (trezentos, oitenta e seis gramas e duas decigramas), dentro de uma sacola; no mesmo dia, o apelante ofereceu, aos policiais militares
Aloisio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro
, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que liberassem “ele e sua namorada”

(ID
71621495 e Relatório de Mídias - ID. 71622460
);

- Aloísio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro [policiais militares] declararam, nas fases policial e judicial, que estavam retornando do fórum de Guarantã do Norte e avistaram o apelante e a codenunciada em uma motocicleta, Honda, CG Titan, vermelha, placa KAT 6786; haviam várias informações que o apelante [Angelo Gabriel, “biel”] estava realizando tráfico de drogas em Matupá; quando o apelante percebeu que
“a viatura estava próxima da sua motocicleta”
, começou a fazer movimentos “serpenteios” na pista, para evadir da guarnição; que a viatura do “SD Ferro” conseguiu fazer o cerco e abordagem; a codenunciada Gleice Kellen, que estava na “garupa” da motocicleta, segurava uma sacola com 386,2 (
trezentos, oitenta e seis gramas e duas decigramas) de maconha; que o apelante afirmou ter comprado a droga em Guarantã do Norte, do “Paulo do Frete” e que iria vender em Matupá, para pagar algumas dívidas com traficantes de drogas; no
“quartel”
, o apelante afirmou que
“queria fazer um acerto”
e propôs pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que fosse liberado em conjunto com sua namorada/codenunciada, sob a assertiva que
“estava conduzindo a motocicleta sem CNH”
; em juízo, Aloísio Marcel Pereira Matos acrescentou que
“as informações

relatavam que o acusado utilizava a motocicleta para a prática do delito de tráfico”
; ao passo que Ronan de Oliveira Ferro relatou que a
“oferta em dinheiro ocorreu por três vezes”
(ID 71621495 e Relatório de Mídias - ID 71622460);

- Angelita Rosa de Oliveira, Tiago Rosa, Ildo Galina e Celso Martin Costin [testemunhas] nada declararam acerca dos fatos descritos na denúncia e ressaltaram, apenas, os predicados pessoais do apelante e da codenunciada (ID 71621495 e Relatório de Mídias - ID 71622460);

- Gleice Kellen dos Santos Silva [codenunciada/namorada do apelante] confirmou, em ambas as fases, a apreensão da porção de maconha, porém, ressaltou que não sabia que havia entorpecente dentro da sacola, pois, após esta cair no chão, apenas recolheu; que não presenciou o apelante oferecendo dinheiro aos policiais militares (ID 71621495 e Relatório de Mídias - ID 71622460);

- o apelante admitiu, na fase judicial, a propriedade das drogas, alegando que eram para consumo pessoal e negou ter oferecido dinheiro para a polícia (ID 71621495 e Relatório de Mídias - ID 71622460).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de
uma porção de maconha, com peso de
386,2 (
trezentos, oitenta e seis gramas e duas decigramas), que estava em uma sacola “de supermercado”, recolhida pela codenunciada/namorada por
Gleice Kellen dos Santos Silva
, após cair da motocicleta Honda CG Titan, vermelha, placa MAT- 6786, de propriedade do apelante, foi descrita, coerentemente, pelos policiais
Aloísio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro, em ambas as fases da persecução penal.

A assertiva do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
apresenta-se inverossímil, ao considerar que a abordagem policial derivou de informações que Angel Gabriel Viola [apelante] estava traficando na cidade de Matupá, em sua motocicleta [Honda CG Titan, vermelha]
.

Atente-se, também, que a maconha apreendida -
386,2 (
trezentos, oitenta e seis gramas e duas decigramas)
- possibilitaria a confecção de, no mínimo, 386 (trezentos e oitenta e seis) cigarros da droga, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos.
“Usuário ou Traficante?”
. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
). Essa quantidade, em nenhum País do mundo, descaracteriza o tráfico, nem mesmo em Portugal onde a droga está descriminalizada - 1,0g (um grama) ao dia - (Lei no 30/2000
[1]
) e Uruguai que legalizou a maconha – 40g (quarenta gramas) ao mês - (Lei no 19.172/2013
[2]
).

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Por sua vez, o apelante ofereceu vantagem indevida consistente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para evitar a sua prisão e de sua namorada/codenunciada [Gleice Kellen dos Santos Silva], consoante os depoimentos dos policiais militares Aloísio Marcel Pereira Mattos e Ronan de Oliveira Ferro, tanto na fase policial quanto em juízo.

Frise-se que a consumação do delito ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.

Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.”
(Ap no 86106/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.3.2018)

No mesmo sentido: TJMT, Ap no 120629/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.2.2018.

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pelo tráfico de drogas e pela corrupção ativa deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos vinte e cinco) dias multa, ao considerar desfavorável a quantidade de maconha apreendida [
386,2g].

A apreensão de 386,2g (trezentas oitenta e seis gramas e duas decigramas) de maconha autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, todavia,
“não no patamar aplicado, na origem, que foge à fração prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetor desfavorecido”
, na falta de motivação especial (STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 11.2.2021).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, motivo pelo qual readéqua-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado, após este fato [19.6.2017], o apelante foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico [composta por 4 (quatro) agentes] a de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses de reclusão e 1720 (mil setecentos e vinte) dias multa, cuja sentença condenatória foi proferida em 20.3.2020 e encontra-se em fase de recurso (Sistema
Primus
- código 95905, cometido em 2018/ Comarca Peixoto de Azevedo).

Além disso, o apelante responde a outras duas ações penais, também por tráfico de drogas, cometidos em 2017 e 2018 [Sistema Primus – códigos 67670 e 80068/Comarca Matupá].

A contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Registre-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que “
inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas
” (AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

Por conseguinte, totaliza-se a pena do apelante em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a corrupção ativa (CP, art. 69), tornam-se definitivas as penas de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Quanto à detração da pena, o apelante foi preso em flagrante no dia 19.6.2017, cuja custódia preventiva foi substituída [em 26.9.2017] por medidas cautelares, dentre as quais, a internação em clínica de reabilitação, requerida pela Defesa (ID. 71621496), permanecendo internado até o dia 28.9.2018.

A dedução, pelo tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva - 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [semiaberto], em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CPP, art. 387, § 2o).

Nesse quadro, cabe ao Juízo da Execução Penal observar o tempo de prisão cautelar para fins de mudança de regime prisional do apelante (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(Ap 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante a 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime semiaberto
.

É como voto.

[1]
LEI 30/2000. Disponível em
. Acesso em: 15.4.2021.

[2]
LEI 19.172/2013. Disponível em
. Acesso em 15.4.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021